Tribunal: TJSP
Processo: 1001693-20.2020.8.26.0319
Classe: Agravo Interno Cível / Revogação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão agravada que deu a correta solução à questão, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade Apelação deserta, nos termos do artigo 1007, §2o do CPC – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001693-20.2020.8.26.0319/50000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é
agravante TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001693-20.2020.8.26.0319/50000 -Voto no 29481
2
VOTO No 29481
AGRAVO REGIMENTAL No 1001693-20.2020.8.26.0319/50000
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA
AGRAVANTE: TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
AGRAVADA: MUNICIPALIDADE DE LENÇÓIS PAULISTA
AGRAVO REGIMENTAL Decisão agravada que deu a
correta solução à questão, sem apresentar qualquer omissão,
contradição ou obscuridade Apelação deserta, nos termos do
artigo 1007, §2o do CPC Negado provimento ao recurso.
Trata-se de Agravo Regimental oposto por TOP
MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (fls. 1/29), em face da v.
decisão monocrática de fls. 287/292, que não conheceu do recurso, nos
termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, uma vez que
a apelante foi intimada a recolher a diferença das custas processuais,
mas não atendeu à determinação, de forma que foi julgado deserto o
recurso de apelação por ela apresentado, nos termos do artigo 1007, §2o
do Código de Processo Civil.
Alega
o
agravante,
em
síntese,
que
foi
determinado equivocadamente o recolhimento de preparo complementar
no valor de R$ 8.847,54, sob pena de deserção do recurso em razão de
certidão de fls. 261.
Verifica-se da parte dispositiva da sentença (fls.
144) que foi fixado o valor da condenação desta impetrante em 5%
(cinco por cento) do valor atribuído à causa, ou seja, R$ 232.830,00
(duzentos e trinta e dois mil e oitocentos e trinta reais), por alegada
litigância de má-fé.
Atendendo
a
normativa
vigente,
o
valor
recolhido corresponde a 4% (quatro por cento) do valor da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001693-20.2020.8.26.0319/50000 -Voto no 29481
3
líquida R$ 11.641,50 (onze mil e seiscentos e quarenta e um reais e
cinquenta centavos), isto é, na monta de R$ 465,66 (quatrocentos e
sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), consoante se
depreende de fls. 176/178.
Argumenta que, ainda que tenha havido a
reforma do “decisum” nesta parte após a oposição de embargos
declaratórios pelo Município de Lençóis Paulista-SP, não pode ser a
apelante compelida a recolher a quantia complementar que supera o
vulto de R$ 8.000,00 (oito mil reais) visto que já foi efetuado o
pagamento do preparo de forma regular consoante regulamento do TJ/SP
e em momento adequado, isto é, quando da interposição do recurso.
Relata que se sagrou vencedora de licitação
promovida pelo Município de Lençóis Paulista, através do Contrato no
046/2020,
recebendo
a
“Autorização
de
Fornecimento
no
006174/2020-01, para entrega total dos testes rápidos para detecção de
COVID-19. Aduz que, após a assinatura do contrato forneceu os testes à
Municipalidade, tendo, no entanto, em 15.06.2020, recebido notificação
do Secretário Municipal de Suprimento e Licitações, informando que a
Secretaria Municipal de Saúde recusou os testes sob o argumento de
estarem desvinculados do edital. Consignou a Secretaria de Saúde que os
testes rápidos fornecidos pela impetrante para os exames IgG e IgM,
embora apresentem os resultados separadamente, dizem respeito a um
único cassete, quando, na realidade, de acordo com o instrumento
convocatório, deveriam os resultados ser apresentados em cassetes
separado, sendo intimada, dessa forma, a substituir os testes
rechaçados. Afirma ter apresentado defesa administrativa no sentido de
que os testes rápidos em cassete único seriam mais eficazes e confiáveis
do que os apresentados em cassete separado, sobrevindo, contudo,
decisão do SECRETÁRIO DE LICITAÇÕES, datada de 09.07.2020,
rejeitando as alegações. Declara que, após essa decisão, a Administração
publicou novo pregão para aquisição dos mesmos testes, também em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001693-20.2020.8.26.0319/50000 -Voto no 29481
4
cassetes separados, o que motivou impugnação pela impetrante ao
edital, a qual teria sido acolhida pela Municipalidade para permitir que os
testes também pudessem ser apresentados em cassete único, de modo a
contrariar o entendimento proferido no edital anterior. Alega que em
virtude do entendimento contraditório da Administração Pública, aliado
ao fato de os testes em cassete único serem mais eficazes, inexistente
fundamento legal para a rescisão contratual. Menciona que mesmo diante
da evidência da ilegalidade praticada pelas autoridades recorridas, o
magistrado “a quo” ignorou toda a contradição noticiada, tendo ainda, de
forma equivocada, entendido que a empresa, ao ajuizar esta ação, tem
“objetivos escusos”, uma vez que, segundo ele, inexiste interesse de
agir.
Argumenta que, em que pese a reforma parcial
do julgado, ao contrário do decidido inicialmente, a petição inicial não é
inepta já que preenche todos os requisitos de admissibilidade e há total
interesse de agir desta impetrante, a qual, por ter sido declarada
vencedora do certame, deve ter assegurado o seu direito de fornecer os
itens por ter apresentado, de forma inquestionável, a proposta mais
vantajosa ao Município de Lençóis Paulista.
Reafirma que a inicial contém os requisitos de
admissibilidade, sendo evidente o interesse processual. Destaca a
possibilidade, em sede de procedimento licitatório, de recebimento de
produto superior e mais eficiente, e violação aos princípios da
impessoalidade e competitividade. Ademais, aponta para a contratação
de empresa que não apresentou a proposta mais vantajosa para o
interesse público.
Aduz, por fim que a postura adotada pelo Juízo
“a quo” não foi a mais adequada, pois encerrou o mandado de segurança
sem resolução do mérito, atacando não só o princípio da colaboração,
mas também o disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil. Busca
a resolução do mérito da ação, devendo ser reformada para o devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001693-20.2020.8.26.0319/50000 -Voto no 29481
5
prosseguimento do feito.
Requer a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita em razão de não possuir condições de custear o
recolhimento complementar do preparo determinado em despacho
proferido, acostando o último balanço patrimonial da empresa, para o fim
de regular prosseguimento do recurso de apelação, inexistindo razões
para pagamento de vultosa monta de maneira complementar.
É o relatório do necessário.
A decisão monocrática foi proferida com apoio
no disposto no artigo 1021 do Código de Processo Civil de 2015, tendo o
agravo regimental sido interposto contra decisão monocrática proferida
por esta Relatora.
Ao contrário do que alega o agravante, a v.
decisão analisou expressamente as questões suscitadas. Confira-se:
“(...)
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por empresa ao argumento de que se sagrou
vencedora de licitação, na modalidade pregão,
promovida pelo Município de Lençóis Paulista,
para aquisição de testes rápidos para detecção
de COVID-19. Aduziu que, após assinatura do
contrato em 08.06.2020, forneceu os testes à
Municipalidade,
sendo
informada
pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E
LICITAÇÕES de que a Secretaria Municipal de
Saúde
recusou
os
testes
por
estarem
desvinculados do edital. Mantida a decisão da
Administração Pública, foi aberto novo pregão
para aquisição dos mesmos testes, também em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001693-20.2020.8.26.0319/50000 -Voto no 29481
6
cassetes separados, o que motivou impugnação
pela impetrante ao edital, a qual teria sido
acolhida pela Municipalidade para permitir que
os testes também pudessem ser apresentados
em cassete único, contrariando o entendimento
do Poder Público em relação ao edital anterior.
Pugnou pela concessão da segurança para
determinar o recebimento e uso dos produtos
entregues pela impetrante ou, alternativamente, a anulação todos os
certames para aquisição de testes rápido.
O pedido foi indeferido pelo juízo a quo, o qual
considerou inepta a inicial.
A impetrante foi intimada às fls. 262/263 a
recolher a diferença de R$ 8.847,54, no prazo
de cinco dias, sob pena de deserção, na forma
do 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
A
impetrante
juntou
manifestação
de
fls.
266/269 e documentos de fls. 270/285, sob o
argumento
de
que
o
valor
recolhido
corresponde a 4% do valor da condenação
líquida
(R$
11.641,50)
e alternativamente requereu a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita.
No
tocante
ao
pedido
da
gratuidade
da
assistência judiciária, não há que se falar na
concessão do benefício à apelante, uma vez que
a documentação juntada indica a capacidade da
empresa em cumprir com seus compromissos
com os recursos de seu ativo, dado que
apresenta índice de solvência de geral suficiente para o recolhimento de custas
judiciais (fl. 283), tanto assim que participou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001693-20.2020.8.26.0319/50000 -Voto no 29481
7
de procedimento licitatório para contratar com
a Administração Pública.
No mais, o recurso de apelação é deserto, não
comportando conhecimento.
O artigo 1.007 do Código de Processo Civil de
2015 determina que no ato de interposição do
recurso,
o
recorrente
comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção.
O parágrafo 2° do referido dispositivo legal
prevê, ainda, que a insuficiência no valor do
preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, implicará deserção se o recorrente,
intimado na pessoa de seu advogado, não vier a
supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
No caso dos autos, a apelante foi intimada a
recolher a diferença das custas processuais,
mas não atendeu à determinação, de forma que
deve ser julgado deserto o recurso de apelação
por ela apresentado. Anote-se que não há nos
autos condenação líquida, pois trata-se de
mandado de segurança, o qual a inicial não foi
conhecida.
Imperioso,
portanto,
o
reconhecimento
da
deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o do
CPC/2015, tal como alertado por meio do
despacho de fls. 262/263.
Sendo hipótese de recurso manifestamente
inadmissível, cabe ao relator, por meio de
decisão monocrática, não conhecer do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001693-20.2020.8.26.0319/50000 -Voto no 29481
8
(CPC, art. 932, III).
Pelo exposto, não conheço do recurso de
apelação interposto pela impetrante.
(...)”
A decisão objeto deste agravo regimental deu a
correta solução à demanda, não contendo qualquer vício a ser sanado
sendo, portanto, incabível a reapreciação da matéria julgada.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas constitucionais e legais mencionadas nas
razões recursais.
Resultado do julgamento: nego provimento ao
recurso, para os fins consignados no julgado.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora